Tribunal: TJES
Processo: 0003962-52.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003962-52.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON RODRIGUES MAIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em manifesto
error in procedendo
, julgou novamente embargos de declaração de parte adversa, já apreciados, e omitiu a análise dos aclaratórios do ora embargante. Neste último recurso, apontou-se omissão e obscuridade quanto à ausência de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) em acórdão que negou provimento à apelação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão que julga embargos de declaração já decididos e se omite quanto à análise de outros aclaratórios tempestivamente opostos incorre em
error in procedendo
, sendo, portanto, nulo; e (ii) estabelecer se o acórdão anterior, objeto dos embargos omitidos, padece de omissão e obscuridade por não ter majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor da parte cujo recurso da parte adversa foi integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É nulo, por manifesto erro de procedimento (
error in procedendo
), o acórdão que deixa de apreciar embargos de declaração tempestivamente opostos e julga novamente outro recurso já decidido.

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, reconhecida a nulidade do acórdão, o tribunal deve desde logo suprir o vício e analisar o mérito dos embargos de declaração cuja análise foi omitida.

A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso da parte contrária é integralmente desprovido, constituindo omissão a sua não aplicação pelo tribunal.

Configura-se obscuridade no julgado a afirmação de que honorários fixados em 18% (dezoito por cento) atingiram o teto legal de 20% (vinte por cento), pois tal contradição numérica impede a correta aplicação da majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de embargos de declaração opostos por
ROBSON RODRIGUES MAIA
(ID 15417521) em face do v. acórdão (ID 15380040) que, em um manifesto
error in procedendo
, julgou novamente os embargos de declaração anteriormente opostos pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 9338538), os quais já haviam sido apreciados e decididos no acórdão de ID 12988484.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora guerreado incorreu em omissão e contradição, uma vez que deixou de analisar os embargos de declaração por ele opostos no ID 13760128.

Naquele recurso, o ora embargante apontou vícios de obscuridade e omissão no primeiro acórdão (ID 12988484), que, ao negar provimento à apelação da instituição financeira, deixou de majorar os honorários sucumbenciais relativos à ação de busca e apreensão (fixados em 10%) e o fez de forma contraditória quanto à reconvenção, ao afirmar que o patamar de 18% já atingia o teto legal de 20%, o que obstaria a majoração.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes embargos para anular o acórdão de ID 15380040 e, ato contínuo, apreciar e acolher os embargos de ID 13760128 para sanar os vícios apontados, majorando as verbas honorárias em ambas as ações (principal e reconvencional).

Como é cediço, nos moldes do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

E o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão de ID 15380040 incorreu em manifesto erro de procedimento ao não apreciar os embargos de declaração tempestivamente opostos no ID 13760128, sendo, portanto, eivado de nulidade.

Em face disso, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, passo, desde logo, a suprir o vício e a analisar o mérito dos aclaratórios de ID 13760128, que versam sobre o acórdão de ID 12988484.

Naquela decisão, esta Colenda Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos da
BV Financeira S/A
para sanar omissão verificada em decisão monocrática anterior e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, consignando, na parte dispositiva, contudo, o parcial provimento do apelo do embargante Robson Rodrigues Maia, com a seguinte redação:

"Pelo exposto, conheço de ambos os recursos de apelação interpostos, para: a) dar parcial provimento àquele manejado por Robson Rodrigues Maia (id 6945148), apenas para fixar os honorários advocatícios em 18% sobre o valor da condenação, e não por equidade, conforme constou da r. sentença a quo, sem incidência do disposto no §11, do art. 85 do CPC, eis que a honorária de sucumbência foi fixada no percentual máximo (20%) permitido pela lei; e b)negar provimento ao recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A às fls. 168/180, pelas razões ora expostas."

Do exame, extrai-se que, de fato, o acórdão embargado (ID 12988484) padece de
obscuridade
ao justificar a não majoração dos honorários da reconvenção (fixados em 18%) sob o fundamento de que a verba já teria atingido o "percentual máximo (20%)", haja vista que, se a verba foi fixada em 18%, por certo que ainda restava margem de 2% para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Em segundo lugar, há
omissão
, pois, conquanto tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pela instituição financeira no que tange à ação de busca e apreensão, deixou o acórdão de majorar os honorários por ela devidos, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, o que contraria o disposto no mesmo art. 85, § 11, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
”

Destarte, diante do integral desprovimento do recurso de apelação da instituição financeira, impõe-se seja sanado os vícios de omissão e obscuridade apontados, com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença em favor da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos de declaração (ID 15417521) para, reconhecendo o erro material, anular o acórdão de ID 15380040 e, em novo julgamento,
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES
, os embargos de declaração de ID 13760128, para sanar os vícios do acórdão de ID 12988484, majorando os honorários sucumbenciais devidos pela BV Financeira S.A.: (i) Na ação de busca e apreensão, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação; (ii) Na reconvenção, de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, de embargos de declaração opostos por
ROBSON RODRIGUES MAIA
(ID 15417521) em face do v. acórdão (ID 15380040) que, em um manifesto
error in procedendo
, julgou novamente os embargos de declaração anteriormente opostos pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 9338538), os quais já haviam sido apreciados e decididos no acórdão de ID 12988484.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora guerreado incorreu em omissão e contradição, uma vez que deixou de analisar os embargos de declaração por ele opostos no ID 13760128.

Naquele recurso, o ora embargante apontou vícios de obscuridade e omissão no primeiro acórdão (ID 12988484), que, ao negar provimento à apelação da instituição financeira, deixou de majorar os honorários sucumbenciais relativos à ação de busca e apreensão (fixados em 10%) e o fez de forma contraditória quanto à reconvenção, ao afirmar que o patamar de 18% já atingia o teto legal de 20%, o que obstaria a majoração.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes embargos para anular o acórdão de ID 15380040 e, ato contínuo, apreciar e acolher os embargos de ID 13760128 para sanar os vícios apontados, majorando as verbas honorárias em ambas as ações (principal e reconvencional).

Como é cediço, nos moldes do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

E o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão de ID 15380040 incorreu em manifesto erro de procedimento ao não apreciar os embargos de declaração tempestivamente opostos no ID 13760128, sendo, portanto, eivado de nulidade.

Em face disso, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, passo, desde logo, a suprir o vício e a analisar o mérito dos aclaratórios de ID 13760128, que versam sobre o acórdão de ID 12988484.

Naquela decisão, esta Colenda Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos da
BV Financeira S/A
para sanar omissão verificada em decisão monocrática anterior e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, consignando, na parte dispositiva, contudo, o parcial provimento do apelo do embargante Robson Rodrigues Maia, com a seguinte redação:

"Pelo exposto, conheço de ambos os recursos de apelação interpostos, para: a) dar parcial provimento àquele manejado por Robson Rodrigues Maia (id 6945148), apenas para fixar os honorários advocatícios em 18% sobre o valor da condenação, e não por equidade, conforme constou da r. sentença a quo, sem incidência do disposto no §11, do art. 85 do CPC, eis que a honorária de sucumbência foi fixada no percentual máximo (20%) permitido pela lei; e b)negar provimento ao recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A às fls. 168/180, pelas razões ora expostas."

Do exame, extrai-se que, de fato, o acórdão embargado (ID 12988484) padece de
obscuridade
ao justificar a não majoração dos honorários da reconvenção (fixados em 18%) sob o fundamento de que a verba já teria atingido o "percentual máximo (20%)", haja vista que, se a verba foi fixada em 18%, por certo que ainda restava margem de 2% para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Em segundo lugar, há
omissão
, pois, conquanto tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pela instituição financeira no que tange à ação de busca e apreensão, deixou o acórdão de majorar os honorários por ela devidos, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, o que contraria o disposto no mesmo art. 85, § 11, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
”

Destarte, diante do integral desprovimento do recurso de apelação da instituição financeira, impõe-se seja sanado os vícios de omissão e obscuridade apontados, com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença em favor da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos de declaração (ID 15417521) para, reconhecendo o erro material, anular o acórdão de ID 15380040 e, em novo julgamento,
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES
, os embargos de declaração de ID 13760128, para sanar os vícios do acórdão de ID 12988484, majorando os honorários sucumbenciais devidos pela BV Financeira S.A.: (i) Na ação de busca e apreensão, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação; (ii) Na reconvenção, de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.